Tribunal: STF
Processo: Rcl 70075
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental em reclamação. Intempestividade recursal. 5 (cinco) dias. 317 do RISTF. Matéria penal. Contagem do prazo em dias corridos. Incidência do art. 798 do CPP. Não conhecimento.



DECISÃO



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento à reclamação ajuizada por Rene Jose Pamato Alves contra ato praticado pela Vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do RE nos EDcl no AgRg nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 2.004.271/SC, teria usurpado competência desta Suprema Corte.



    Na presente via, o reclamante repisa a alegada usurpação da competência desse Excelso Supremo Tribunal e o desacerto da certificação do trânsito em julgado autos em que proferida a decisão reclamada. Pugna pelo provimento do agravo regimental, de modo que seja dado seguimento e provimento à reclamação apresentada pelo Agravante.



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.



    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.



    Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 



    Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 05/08/2024, segunda-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 06/08/2024, terça-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 10/08/2024, sábado, prorrogando-se, então, até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou seja, 12/08/2024, segunda-feira. Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado em 13/08/2024.



    O agravo regimental foi protocolado somente em 19/08/2024 (Doc. 27) - após o trânsito em julgado -, razão pela qual é intempestivo.



    Ressalto que o Plenário desta Suprema Corte definiu a forma de contagem e o prazo para interposição de agravo regimental em reclamação na qual o ato reclamado tenha sido proferido no contexto de processo ou procedimento de natureza penal, concluindo pela aplicabilidade do lapso temporal de 05 (cinco) dias previsto no art. 317 do RISTF e pela fluidez na forma do art. 798 do CPP, em detrimento das normas constantes no Código de Processo Civil (Rcl 23.045-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2020; Rcl 25.638-Rcon-QO/MG, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020). Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ARTIGO 317 DO RISTF C/C COM O ARTIGO 39 DA LEI 8.038/90 E COM O ARTIGO 798 DO CPP. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO. 



    1. O agravo regimental em feito criminal no âmbito desta Suprema Corte deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, ex vi dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 39 da Lei 8.038/90 e 798 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    2. In casu, o decisum agravado foi publicado em 3/11/2023, e o presente recurso foi interposto em 27/11/2023, fora do prazo legal, portanto. 



    3. Agravo regimental NÃO CONHECIDO.



    (Rcl 62.735-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, DJe 11.03.2024)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente